Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741176-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: VITOR CARLOS LISBOA LOPES AGRAVANTE: RESIDENCIAL MIAMI AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Residencial Miami contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia no cumprimento de sentença no 0714077-42.2021.8.07.0009, ID no 211419283. 2. A decisão destacou que os valores que podem ser cobrados pelo exequente, ora agravante, no cumprimento de sentença, devem observar o trânsito em julgado do título judicial (19/7/2022), inviabilizando a inclusão dos débitos vencidos após a referida data, que devem ser objeto de ação autônoma. 3. O agravante defende, em suma, que os valores podem ser incluídos no cumprimento de sentença, pois são de trato sucessivo; a obrigação de pagar foi reconhecida no título judicial (com a inclusão das vencidas e vincendas) e tem natureza “propter rem”. 4. Como consequência, sustenta que a inclusão de todos os valores não adimplidos pela agravada a título de taxas condominiais no próprio cumprimento de sentença, contribui para a celeridade e para a economia processual, pois evitaria o ajuizamento de novas ações de cobrança com a mesma finalidade. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para permitir que os débitos vencidos a título de taxas condominiais após o trânsito em julgado da sentença sejam incluídos na planilha de cálculos que deverá apresentar na origem e, no mérito, a reforma da decisão. 6. O agravante não comprovou o preparo, mas afirma que apresentará o pagamento por meio do sistema PAGCUSTAS, que exige a prévia distribuição do processo. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, os valores exigidos pelo agravado se referem a taxas condominiais das unidades imobiliárias que pertencem à agravada. 11. A sentença destacou que as taxas condominiais vencidas e não adimplidas durante o curso do processo poderiam ser exigidas pelo agravante, em observância ao que disciplina o art. 323 do CPC. 12. Como consequência, é possível que haja a inclusão das prestações vencidas após a sentença, desde que o agravante demonstre de maneira inequívoca o inadimplemento da agravada. 13. Precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COBRANÇA INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ART. 323, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 323, do CPC/15, dispõe que "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 1.2. A condenação do devedor ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo, embora possível, está condicionada à comprovação do inadimplemento de tais obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC/15. 1.3. Mostra-se cabível a reforma da sentença, nesse ponto, para fazer constar, expressamente, a possibilidade de inclusão da cobrança das prestações vencidas no curso do processo, cujo inadimplemento seja efetivamente comprovado na fase de cumprimento de sentença, acrescidas dos encargos moratórios. [...]” (Acórdão 1917050, 07170809820238070020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS NO DECRETO CONDENATÓRIO ATÉ A INTEGRAL SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na ocorrência (ou não) de excesso de execução, dada a inclusão (ou não) das parcelas vincendas das taxas condominiais na fase de cumprimento de sentença. II. A interpretação sistemática dos artigos 5o, 6o, 322 e 323 do Código de Processo Civil conduz à concepção jurídica de que a inclusão das parcelas vencidas na condenação se estende até a efetiva satisfação do débito (obrigação de trato sucessivo), o que, por conseguinte, pode ir além da prolação da sentença e do trânsito em julgado da demanda de cobrança de cotas condominiais (caso concreto). III. Entendimento contrário não prestigiaria os princípios da economia e da celeridade processuais no âmbito de posterior execução (STJ, Recurso Especial 1.756.791/RS - Informativo no 653; TJDFT, Acórdão no 1317518 - IRDR no 14), especialmente quando se considera o modelo de processo sincrético estabelecido pelo sistema processual civil. IV. Agravo de instrumento provido para a inclusão, na condenação, de todas as despesas condominiais vencidas e não pagas (sem ruptura dos vínculos causal e temporal) até a efetiva quitação da dívida.” (Acórdão 1915318, 07300705020248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para que no cumprimento de sentença sejam incluídas as taxas condominiais não adimplidas pela agravada após a prolação da sentença, com a correspondente correção monetária, incumbindo ao agravante a prova do inadimplemento, sem prejuízo da observância das demais determinações que lhe foram impostas na decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO